Tribunal: TJMT
Processo: 1036744-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036744-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA - CPF: 522.035.811-15 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1036744-94.2025.8.11.0041.

APELANTE:
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA.
DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), formulado por aposentada com comprometimento de renda em razão de contratos de empréstimo consignado.

2.

A autora também pleiteou, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de insuficiência de recursos, com fundamento no art. 98 do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:(i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante de sua condição econômica e documentalmente comprovada hipossuficiência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à comprovação de superendividamento e à validade do plano de pagamento apresentado.

III. Razões de decidir

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e, não tendo sido infirmada por prova em sentido contrário, deve ser acolhida diante da documentação que demonstra a condição de vulnerabilidade econômica da apelante.

5. A Lei no 14.181/2021 visa proteger o consumidor superendividado que, de boa-fé, demonstra incapacidade de saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial; contudo, os débitos oriundos de crédito consignado são excluídos da aferição do comprometimento desse mínimo, conforme art. 4o, p.u., inc. I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022.

6. As dívidas contraídas pela autora se inserem no âmbito de empréstimos consignados, já sujeitos à margem consignável legal, não sendo cabível sua inclusão na repactuação judicial nos moldes da Lei no 14.181/2021.

7. Ademais, o plano de pagamento apresentado é deficiente quanto à proporcionalidade entre os credores, à capacidade de pagamento da devedora e ao detalhamento necessário exigido pelo art. 104-B, §1o, do CDC, não se prestando à homologação judicial.

8. A sentença de improcedência encontra-se juridicamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte apelante.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, conforme demonstrado nos autos. 2. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a débitos oriundos de empréstimos consignados, excluídos da apuração do comprometimento do mínimo existencial, conforme Decreto no 11.150/2022. 3. A ausência de plano de pagamento idôneo impede a homologação judicial da repactuação das dívidas de consumo."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1036744-94.2025.8.11.0041.

APELANTE:
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosemary Affi Santos Costa
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
., na qual a Magistrada de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para aplicação da Lei no 14.181/2021.

A autora, ora apelante, é idosa, aposentada por invalidez, e portadora de comorbidades graves, conforme documentação constante dos autos.

Alega encontrar-se em situação de superendividamento, em virtude de expressivos descontos oriundos de empréstimos consignados e outras obrigações financeiras incidentes sobre sua renda mensal, comprometendo, segundo afirma, sua subsistência e sua dignidade.

Na petição inicial, sustentou que sua renda líquida remanescente, após os descontos, seria insuficiente para a cobertura de despesas básicas e médicas, que girariam em torno de R$ 13.932,67 mensais.

Por essa razão, pleiteou judicialmente a repactuação de suas obrigações financeiras com o Banco do Brasil, limitando-se os descontos mensais a 30% de sua renda, bem como a concessão da gratuidade da justiça, a qual fora inicialmente indeferida e objeto de pedido renovado em sede recursal.

A sentença combatida afastou as preliminares de ausência de interesse de agir, de inadequação da via eleita e de inépcia da inicial, reconhecendo a validade formal dos contratos celebrados e concluindo pela inexistência de superendividamento na forma jurídica prevista pela Lei no 14.181/2021.

Considerou que os empréstimos consignados possuem tratamento normativo específico e que, mesmo após os descontos, os rendimentos líquidos da autora permaneceriam superiores ao mínimo existencial definido pelo Decreto no 11.150/2022.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial, com destaque para a argumentação de que a sentença desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, adotando premissas genéricas e normativa inadequada à condição de servidora pública federal.

Alegou, ainda, erro de interpretação quanto aos limites da margem consignável, desconsideração das despesas médicas essenciais e omissão quanto aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor hipervulnerável.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para o reconhecimento do superendividamento, com consequente repactuação das dívidas.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Assistência Judiciária.

Egrégia Câmara.

Em exame preliminar, cuida-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A autora, ora apelante, é pessoa idosa, aposentada por invalidez, e comprovadamente portadora de comorbidades graves que demandam gastos mensais significativos com medicamentos e cuidados assistenciais.

Alegou, de forma circunstanciada e documentalmente embasada, que sua renda mensal líquida sofre expressivas deduções, restando valor residual baixo para a manutenção de sua subsistência.

A documentação apresentada evidencia que a apelante se encontra em situação financeira incompatível com a exigência de recolhimento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua dignidade.

Considerando, pois, os elementos trazidos aos autos e a fragilidade econômica demonstrada pela apelante, reconhece-se presente o requisito legal da insuficiência de recursos.

Ante o exposto, acolho o pedido preliminar para conceder o benefício da gratuidade da justiça à apelante.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da Lei no 14.181/2021 à hipótese dos autos, visando à repactuação de dívidas contraídas pela parte apelante junto ao Banco do Brasil S.A., com limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30%.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido, por entender ausentes os requisitos legais que configurariam o superendividamento, notadamente diante da constatação de que os rendimentos da autora não estariam comprometidos em nível a violar o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

O recurso não merece provimento.

De início, impõe-se considerar que a Lei no 14.181/2021, ao inserir os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, definido como aquele que, de boa-fé, demonstra impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

A regulamentação subsequente fixou parâmetros objetivos para aferição do comprometimento do mínimo existencial, inclusive com exclusões específicas no cômputo de determinadas obrigações, entre elas os contratos de crédito consignado regidos por lei própria, conforme expressamente prevê o inciso I, alínea “h”, do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022.

Com efeito, os empréstimos consignados firmados pela autora possuem natureza jurídica própria, sendo regulados por legislação específica e já submetidos a limites legais de margem consignável.

Trata-se de obrigações que, embora comprometam parte relevante da renda da contratante, foram pactuadas dentro dos parâmetros normativos em vigor e com pleno conhecimento das condições contratuais.

Ainda que se reconheça a condição de hipervulnerabilidade da apelante, em razão de sua idade avançada e da sua condição de saúde, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para atrair a incidência da Lei do Superendividamento quando ausente a demonstração inequívoca da impossibilidade de subsistência nos termos da legislação vigente.

Insta consignar ainda que mesmo com os descontos, a parte apelante se encontra com saldo bem superior ao considerado o mínimo existencial (R$ 600,00).

Além disso, cumpre observar que a parte autora deixou de apresentar plano de pagamento que preenchesse os requisitos legais mínimos exigidos pelo artigo 104-B, §1o, do CDC.

O documento apresentado nos autos carece de definição clara quanto à proporcionalidade dos pagamentos entre os credores
e da capacidade real de quitação das obrigações, razão pela qual não se revela idôneo a ensejar a homologação judicial.

A jurisprudência desta Corte, de forma reiterada, tem reconhecido que a mera alegação de dificuldades financeiras, embora humanamente compreensível, não autoriza por si só a repactuação judicial compulsória das dívidas, sobretudo quando ausente demonstração técnica da caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Por fim, cumpre anotar que a sentença não incorreu em nulidade ou omissão relevante.

Ao contrário, analisou os fatos e fundamentos com coerência jurídica, observando a legislação de regência e as provas constantes dos autos.

Os argumentos recursais não se mostram aptos a infirmar a correção do julgado de origem.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3o DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4o DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.o 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto. Já o art . 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Assim, à míngua de demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Lei no 14.181/2021, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para conceder à assistência judiciária a parte apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025